Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-31.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001696-31.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAVENA CAROLINA SILVA CALADO

Advogado(s)
:
ALISSON LIMA DE SOUZA, ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA BAIXA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPEDIMENTO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EMERGENCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. DANO MATERIAL (INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA) E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por ex-servidora estadual, contratada temporariamente sob o regime REDA, que teve negado o Benefício Emergencial em 2020, sob a justificativa de manter vínculo ativo com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Estado da Bahia, ao não efetuar tempestivamente a baixa do contrato temporário já extinto, foi a causa determinante da negativa do Benefício Emergencial e, em caso afirmativo, se há dever de indenizar a Apelante por danos materiais e morais decorrentes dessa falha administrativa.

III. Razões de decidir

3. O artigo 37, § 6º, da CF/1988 consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A omissão na atualização de dados funcionais, especialmente quando gera prejuízo direto e comprovado, caracteriza falha administrativa apta a ensejar a obrigação de indenizar.

4. Consta dos autos que o vínculo da Apelante com o Estado da Bahia, iniciado em 22/03/2016, foi encerrado em 05/04/2019, porém permaneceu ativo nos cadastros públicos até após o ajuizamento da ação, impossibilitando o recebimento do benefício emergencial pago pelo Governo Federal.

5. Restou comprovado que a negativa do benefício emergencial decorreu exclusivamente da indevida manutenção do vínculo funcional ativo da Apelante junto ao Estado da Bahia, conforme documento emitido pelo Governo Federal (id. 89729320, fls. 2), configurando nexo causal entre a conduta omissiva e o dano material sofrido. Precedentes do TJBA.

6. A indenização material corresponde ao valor não recebido — duas parcelas de R$ 1.045,00, totalizando R$ 2.090,00 — enquanto o dano moral decorre da privação de verba alimentar em momento de crise sanitária, o que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo razoável o arbitramento em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Estado da Bahia a pagar: (i) indenização substitutiva no valor de R$ 2.090,00; e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do ente público em promover a baixa tempestiva de contrato temporário extinto caracteriza falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil objetiva. 2. O indeferimento do Benefício Emergencial por manutenção indevida de vínculo ativo gera direito à indenização por danos materiais e morais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001696-31.2020.8.05.0191, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Apelante,

RAVENA CAROLINA SILVA CALADO

e, como Apelado,

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA